Tribunal: TJPA
Processo: 0017746-37.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017746-37.2016.8.14.0006

APELANTE: RENATO REIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, resultando na condenação do recorrente pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por igual período, pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Inconformado, o apelante pleiteia a absolvição, a redução da pena para o mínimo legal e a retirada da suspensão do direito de dirigir.

3.

Em contrarrazões requer-se a manutenção da sentença e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o apelante é culpado pelo acidente que vitimou a ciclista ou se, ao contrário, a culpa foi exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A análise do conjunto probatório, composta por laudos periciais e testemunhos, revela insuficiência de provas para a condenação, especialmente considerando que os testemunhos não presenciaram o momento do acidente e corroboram a hipótese de culpa exclusiva da vítima, que fez manobra abrupta ao desviar de um buraco, sendo atingida pelo veículo conduzido pelo apelante.

6.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como à doutrina de Alexandre de Moraes, conclui-se pela ausência de provas cabais da culpa do apelante.

7.

Jurisprudência:

·

TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006
: "FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

·

STJ – REsp nº 873.353/AC
: "CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO."

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

9.

Tese de julgamento
: "Havendo dúvidas sobre a autoria de crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e sendo possível a hipótese de culpa exclusiva da vítima, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o réu."

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

·

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

·

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006.

·

STJ – REsp nº 873.353/AC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato Reis Ribeiro, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por restritivas de direito, mais a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, pela conduta delitiva descrita no artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (Num. 7609989 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, à modificação da sua pena para o mínimo legal
e à retirada da suspensão do direito de dirigir
(Num. 7609991 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 7609994 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 8640520 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Na doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

Afora os laudos periciais (Num. 7609969 - Pág. 3 a Num. 7609970 - Pág. 1, Num. 7609970 - Pág. 5 a Num. 7609970 - Pág. 7 e Num. 7609970 - Pág. 11 a Num. 7609972 - Pág. 10), em juízo, foram coletados, unicamente, os testemunhos de acusação de um investigador e de um policial civil.

Data maxima venia
ao convencimento condenatório expresso pelo juiz sentenciante, ao compulsar detidamente os autos, reanalisando o aludido conjunto probatório, concluo não restar comprovado, de forma segura, o cometimento pelo apelante do crime a ele imputado na sentença.

Primeiro. Embora, no laudo pericial, conste que não foram identificadas, na pista da via pública, marcas de frenagens nem de sulcagens, e no trecho do acidente, considerado o sítio de colisão em virtude da presença do cadáver e dos veículos, a pavimentação asfáltica estava em boas condições de uso, com visibilidade boa, superfície plana e sem contaminantes oleosos, nas fotos anexas (Num. 7609970 - Pág. 11 a 17), é possível visualizar certos desnivelamentos e desgastes no asfalto.

Segundo. Há, ainda, na aludida prova pericial, que inexistia placa de sinalização indicando limite de velocidade da via; e que a velocidade registrada no final do trajeto, às 07:35h, que corresponde ao momento da ocorrência, registrado no disco tacográfico, era em torno de 47km/h.

Terceiro. Os testemunhos judicializados não viram o momento do acidente, sendo que um deles assevera ter ouvido de terceiros que a vítima teria feito uma manobra brusca para se livrar de um buraco e que teria ido para a frente do ônibus.

Quarto. Essa assertiva coaduna-se com os relatos extrajudiciais tanto do apelante como da testemunha ocular, os quais peço licença para transcrever (Num. 7609960 - Pág. 5 a 6):

Declarou que é Motorista Profissional acerca de um ano e sete meses, contudo, trabalha na Empresa há sete anos, eis que, anteriormente exercia a função de cobrador. Disse que na presente data dirigia o ônibus que faz linha AuRÁ/PRESIDENTE VARGAS pela Estrada do Aurá, em direção a BR-316, e que dirigia em velocidade moderada, ocasião em que foi surpreendido por uma ciclista que de forma repentina desviou de um buraco e se lançou para frente do ônibus. Enfatizou que tentou de todas as formas evitar a colisão, contudo, não obteve o êxito desejado, eis que, além de ser tudo muito rápido a ciclista havia feito tal manobra muito em cima. Ressaltou o fato de que bateu de frente e a ciclista foi arrastada para baixo do ônibus. Afirmou ainda que de forma imediata parou o ônibus a fim de prestar socorro à ciclista, entretanto, constatou que esta já havia evoluído a óbito e como se aglomeraram várias pessoas no local que tentavam agredi-lo fisicamente e possivelmente linchá-lo saiu do local e dirigiu-se a Seccional Urbana de Ananindeua. Perguntado se é habilitado para conduzir ônibus? Respondeu que SIM. Perguntado se já envolveu em outra delito de trânsito? Respondeu que SIM, contudo, só bens materiais. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Disse que na presente data por volta de 07:00 horas da manhã saiu de casa com destino a esta Seccional Ananindeua a fim de pedir providências acerca de um evento delituoso ocorrido com seu irmão, ocasião em que presenciou um delito de trânsito com vítima fatal. Acrescenta que viu um ônibus da Empresa Via Loc trafegando em velocidade moderada pela Estrada do Aurá (Saindo do Aurá), e que no mesmo sentido vinha uma menina pedalando uma bicicleta. Ressalta que percebeu o momento em que a menina desviou de um buraco de forma repentina, ocasião em que o ônibus ia passando e veio a colidir com a ciclista que foi lançada para baixo do ônibus. Perguntado se o Motorista atropelador parou o ônibus? Respondeu afirmativamente, contudo, logo em seguida saiu do local, tendo em vista que aglomeraram-se várias pessoas que "ensaiavam um linchamento". Perguntado se o motorista foi o principal responsável pelo acidente? Respondeu que não, eis que a ciclista foi quem foi negligente e imprudente e desviou do buraco sem observar que naquela ocasião passava o ônibus. Perguntado se é parente ou amiga da vítima ou do motorista atropelador? Respondeu que não e que inclusive não conhece e nem nunca tinha visto nenhum dos dois. Perguntado se tem conhecimento se a vítima evoluiu a óbito no local do acidente? Respondeu afirmativamente.

Daí, é possível apreender a hipótese do acidente ter se dado por culpa exclusiva da vítima, ao tentar desviar, abruptamente, de um buraco, sendo atingida pelo veículo que transitava em velocidade não excessiva.

A instrução criminal, destarte, não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo a mesma doutrina (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Acolho, então, a tese absolutória do recurso.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor da ora apelada. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO.

Se o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, conforme bem delineado no v. acórdão vergastado, não há como se imputar ao condutor do automóvel o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB), sendo de rigor, portanto, sua absolvição.

Recurso desprovido.

(REsp n. 873.353/AC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2007, DJ de 16/4/2007, p. 224.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, absolvendo o apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 06/11/2024